Tribunal: TJMT
Processo: 1014861-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014861-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (AGRAVANTE), MANOEL RICARDO PINHO - CPF: 021.252.641-37 (AGRAVADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (AGRAVANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REDUÇÃO OU REVOGAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a
astreinte
foi arbitrada pela Juíza singular a fim de determinar ao Agravante para que proceda à baixa das negativações do nome do Recorrido referentes ao suposto contrato no valor de R$ 973,90 (novecentos e setenta e três reais e noventa centavos).

A multa diária aplicada deve ser mantida, uma vez que arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
em razão da decisão proferida pela Juíza da 1.a da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação Por Danos Morais
n.o 1011012-39.2022.8.11.0002, proposta por
MANOEL RICARDO PINHO,
deferiu o pedido liminar e determinou que as empresas Agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, procedam à baixa das negativações do nome do Recorrido, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformado, a Agravante
alega a necessidade de reforma da decisão objurgada, ao argumento de que a multa arbitrada

é exorbitante e desproporcional.

Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir o descumprimento do comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade o enriquecimento.

Pede a redução das
astreintes
, sob pena de desnaturar sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação.

Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também proporcionalmente ao perigo de lesão ao bem protegido, segundo os critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.

Com base nessas assertivas, pugnou pelo sobrestamento da decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 139327196).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a contraminuta, conforme certidão de ID. 143227679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MANOEL RICARDO PINHO

ajuizou
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais
em face de
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
.

Na Exordial, o Agravado sustentou que foi surpreendido ao ter seu cadastro recusado junto ao comércio local, em razão da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirmou que a restrição é referente a
um suposto contrato vencido em 26/10/2020, no valor de R$ 973,90 (novecentos e setenta e três reais e noventa centavos).

Ressaltou que não realizou qualquer negócio jurídico com a Agravante, bem como nunca foi notificado de qualquer débito.

Feitas essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência.

Diante desse cenário, a Juíza singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a empresa Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à baixa das negativações do nome do Recorrido, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias-multa, o que deu azo à interposição deste Instrumental.

De proêmio, devo frisar que este recurso restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que as
astreintes
constituem espécie de multa processual, a qual tem a finalidade de constranger a parte ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir o Agravante a cumprir obrigação específica fixada pela Juíza, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, conforme relatado a Juíza
a quo
fixou a multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias-multa o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, de sorte que a multa só será aplicada em caso de descumprimento.

Vale ressaltar, que o cumprimento da decisão judicial não demanda providência de alta complexidade.

Assim, mostra-se adequada e razoável a aplicação da multa no valor arbitrado em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que se a parte Agravante não demonstra a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" - TUTELA DE URGÊNCIA - RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - PRESENÇA - MULTA COMINATÓRIA - MODIFICAÇÃO DO PRAZO - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO - EXCESSO NÃO CARACTERIZADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. I - Para a antecipação de tutela, devem estar presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ante a presença da probabilidade do direito, discussão quanto à existência e legitimidade da cobrança negativada, e atenção ao fato de que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplência, por débito controvertido, até o julgamento final da demanda, poderá trazer maiores prejuízos ao demandante, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a manutenção do deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. III - Afigura-se legítima a fixação de astreintes para induzir o demandado no cumprimento da prestação devida, determinada em sede de tutela de urgência, tendo a multa cominatória o intuito de forçar a realização da obrigação imposta à parte, estimulando-a no cumprimento da ordem judicial. IV - A multa estabelecida deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, e o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária. (TJ-MG - AI: 10000212493159001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 11/03/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022).

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022